Tribunal: TJBA
Processo: 8043519-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043519-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEONIDIO CAMPOS QUEIROZ e outros (2) Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARINA BISPO DO CARMO (OAB/BA nº 66.170), em favor de LEONIDIO CAMPOS QUEIROZ, tendo apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú, nos autos do processo n° 8001614-88.2025.8.05.0105, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante requer decretação de nulidade do flagrante por suposta invasão de domicílio, de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e de substituição da custódia por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 2. No caso concreto, conforme auto de prisão em flagrante e demais elementos probatórios, o paciente foi encontrado, no interior de sua residência, situada na Rua Anísio Melhor, nº 29, Centro, Ipiaú/BA, na posse de significativa quantidade de entorpecentes de naturezas distintas, balança de precisão, simulacro de submetralhadora e valores em espécie. Relatos indicam participação de adolescentes na empreitada criminosa e o fato de o paciente, cadeirante e portador de comorbidades, estar, à época, cumprindo prisão domiciliar concedida por razões médicas em outro processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve invasão de domicílio ilícita a ensejar nulidade do flagrante; (ii) estabelecer se está ausente o estado de flagrância ou o vínculo do paciente com os objetos apreendidos; (iii) verificar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O ingresso policial, ocorrido por volta das 6h, foi precedido de fundada suspeita: policiais avistaram duas mulheres na porta da residência que, ao perceberem a aproximação da viatura, entraram rapidamente no imóvel, deixando cair sacola contendo substância assemelhada à cocaína, e observaram movimentação típica de ocultação de objetos ilícitos no interior. Circunstâncias que configuram estado de flagrância (CPP, art. 302, I) e legitimam a diligência, segundo jurisprudência consolidada do STF e STJ. 5. Auto de prisão em flagrante, laudos e depoimentos policiais convergentes indicam materialidade e autoria: o paciente é apontado como reincidente na traficância, com apreensão de entorpecentes variados, balança, simulacro de submetralhadora e dinheiro fracionado, além de possível aliciamento de adolescentes. A alegação de que a droga pertencia a adolescente não afasta, por si só, a responsabilidade penal. 6. O decreto prisional atende aos requisitos do art. 312 do CPP, apontando elementos concretos: gravidade real da conduta, diversidade e quantidade de drogas, presença de simulacro de arma, participação de menores e descumprimento de prisão domiciliar anteriormente concedida. 7. A multirreincidência do paciente, somada à violação das condições da prisão domiciliar, evidencia risco de reiteração delitiva (periculum libertatis) e torna ineficazes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 8. O indeferimento da prisão domiciliar fundamenta-se na reiteração criminosa durante o gozo do benefício e na ausência de prova atualizada de que o sistema prisional não possa oferecer a assistência médica necessária. Estado físico não constitui salvo-conduto para prática delitiva. 9. A decisão impugnada não se baseia na gravidade abstrata do delito, mas em dados objetivos e individualizados, revelando contemporaneidade e proporcionalidade da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundada suspeita, derivada de observação direta de condutas indicativas de crime, caracterizando estado de flagrância." "A prisão preventiva mantém-se válida quando fundada em elementos concretos que evidenciam gravidade real da conduta, reiteração criminosa e descumprimento de medida anterior, sendo insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP." "A prisão domiciliar exige demonstração atual e idônea de impossibilidade de tratamento médico no cárcere e compatibilidade com a ordem pública, não se concedendo diante de reiteração criminosa no gozo do benefício." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e XI; CPP, arts. 302, I; 312; 313, I; 315; 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043519-97.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARINA BISPO DO CARMO (OAB/BA nº 66.170), e paciente LEONIDIO CAMPOS QUEIROZ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4